Tribunal: TJDFT
Processo: 0700975-38.2024.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
1 – Gratuidade de justiça. Hipossuficiência econômica. A gratuidade de justiça é concedida aos que demonstrem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A renda informada está de conformidade com os critérios de concessão da Defensoria Pública e não há elementos para pôr em dúvida as alegações de que os recursos da agravante são insuficientes para o seu sustento, pelo que defiro a gratuidade de justiça ao recorrente.
2 – Penhora. Bem de família. Irrenunciabilidade. Os elementos probatórios acostados ao processo fazem presumir que o agravado dispõe de um único imóvel e que o utiliza exclusivamente para fins residenciais, pelo que merece a proteção da Lei no 8.009/90. Não pode prevalecer, em contrato de prestação de serviços advocatícios, a cláusula contratual que implica em renúncia do devedor sobre a garantia da impenhorabilidade do bem de família.
3 – Agravo conhecido e provido.
(ic)